Tribunal: TCU
Processo: 024.062/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 342024, modalidade Pregão e Uasg 289012 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de decoração e ornamentação de ambiente, com locação de mobiliário e acessórios, SOB DEMANDA, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, a serem realizados em datas a definir, para atender a eventos de interesse do SEBRAE/MT compreendendo planejamento operacional, organização, acompanhamento e execução, em MATO GROSSO, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 34/2024, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso - Sebrae/MT, com valor estimado de R$ 4.777.329,20, cujo objeto é o registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de decoração e ornamentação de ambiente, com locação de mobiliário e acessórios, sob demanda, em regime de não exclusividade. Considerando que o representante alega indícios de fraude em atestado apresentado por outra licitante; Considerando que na realizada diligência em relação ao aludido atestado a unidade jurisdicionada concluiu que as alegações seriam impertinentes; Considerando que a Unidade Técnica concluiu que os indícios apresentados no feito não são capazes de caracterizar a ocorrência de fraude; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.062/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Eventual Live Marketing Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.